Tribunal: STF
Processo: HC 215258
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA E FACILITAÇÃO DE FUGA DE PESSOA PRESA OU SUBMETIDA À MEDIDA DE SEGURANÇA DETENTIVA. PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADAS POR OUTRAS PRODUZIDAS NA FASE JUDICIAL. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO PELA PARTE DE NULIDADE A QUE DEU CAUSA (ART. 565 DO CPP). PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Precedentes.



    2. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de reconhecimento de nulidade a que a parte tenha causado ou contribuído para a sua ocorrência, nos termos do art. 565 do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.